Tribunal: CARF
Processo: 10725.721516/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10725.721516/2012-11
ACÓRDÃO
2001-007.639 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERTULIANO CHAVES ALVARENGA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO
TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte, cuja matéria não discutida na
peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais podendo ser
debatida na fase recursal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da preclusão temporal.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Rodrigo Duarte Firmino (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.639 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.721516/2012-11
2
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 85/90):
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 75/79) em nome do sujeito passivo
em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foram apuradas as seguintes
infrações:
1. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação
Trabalhista, no valor de R$ 215.396,45, conforme Complementação da Descrição
dos Fatos:
04.704.619/0001-38 JOAO BAISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO & ADVOGADOS
ASSOCIADOS valor R$ 168.340,03 o contribuinte não apresentou os
comprovantes de pagamento.
2. Dedução Indevida de Previdência Oficial, no valor de R$ 74.127,46, sob a
seguinte justificativa:
28.127.603/0001-78 - BANESTES AS BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO referente a Previdência Oficial valor R$ 74.127,46 foi verificada
como parte devida ao empregador.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação, às
fls. 02/11, alegando, em síntese, que:
1. há outra notificação de lançamento direcionada em face do impugnante,
autuada sob o no 615082792368970;
2. o interessado é aposentado por invalidez, conforme benefício concedido
em 14/09/2011, pelo INSS;
3. o impugnante é portador de moléstia grave, doença neurológica prevista
na legislação sobre isenção de Imposto de Renda, conforme Laudo Médico.
4. o cálculo apresentado na notificação 2011/615082792368970 foi
realizado de maneira inconsistente. Constam os valores de R$ 14.633,03,
referentes ao suposto valor tributável da atividade rural, somado à quantia
de R$ 30.772,95, oriunda de ação judicial federal, a qual já sofreu desconto
de IRRF;
5. o cálculo foi elaborado de maneira errada e desproporcional, pois apenas
R$ 14.633,03 não sofreu a incidência do Imposto de Renda, significando
dizer que a alíquota deveria ser aplicada nesse patamar e não no somatório
de ambos, ao passo que o Imposto de Renda devido com relação aos R$
30.772,95 restou retido na fonte, devendo ser rechaçado os valores de
juro/multas e demais acessórios que tenham sido embutidos no cômputo
geral;
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.639 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.721516/2012-11
3
6.
o
contribuinte
recebeu
a
notificação
de
lançamento
2010/609075879087544, tendo sido lançado o valor lançado de R$
215.396,45, que nunca integrou a renda do impugnante. Que a quantia de
R$ 167.633,19, conforme planilha de fl. 07, está inclusa nos R$ 281.111,37
declarados pelo impugnante.
7.
As
quantias
calculadas
possuem
natureza
de
vencimentos/salários/verbas trabalhistas em atraso, sendo certo que é
inadmissível a incidência de Imposto de Renda em recebimento de verbas
dessa natureza, pois o pagamento dos atrasados em prestação única não
explicita aumento da capacidade econômica do contribuinte, ferindo o
princípio da capacidade contributiva;
8. Houve violação ao princípio da isonomia tributária;
9. Ocorreu a decadência, tendo em vista que os atrasados recebidos em
2009 referem-se às verbas de período anterior a 1998;
10. Requer a realização de perícia médica.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada na
impugnação.
AÇÃO TRABALHISTA. RENDIMENTO BRUTO. IRRF.
Deve ser tributado no ano-calendário do respectivo recebimento o rendimento bruto
pago ao Contribuinte, correspondente à soma do valor líquido pago através de Alvará
Judicial ao respectivo Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, incluindo juros e
atualização monetária, nos termos da legislação tributária.
Cientificado da decisão, em 13/06/2013 (fls. 107/108), o contribuinte, em
11/07/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 109/112), insurgindo-se contra a decisão recorrida,
alegando, em brevíssima síntese, que os rendimentos recebidos acumuladamente oriundos do
processo trabalhista são isentos e não tributáveis, já que é portador de moléstia grave consoante a
legislação de regência, o que afasta a incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos.
Alega inda que ao contrário do decidido, em relação à contribuição previdenciária oficial, tal
matéria foi objeto de impugnação, sendo que a tributação ocorreu conforme se depreende do
demonstrativo de cálculos judiciais e GPS já anexados aos autos, tornando-se imperioso o
restabelecimento da dedução pleiteada. Requer, ao final, a anulação do débito fiscal reclamado,
ou caso assim não se entenda, seja restabelecida a dedução da contribuição previdenciária oficial
descontada por ocasião do recebimento das verbas trabalhistas, com a redução do crédito
tributário devido.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.639 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.721516/2012-11
4
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 113/141.
Em 28/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 145), sendo-
me distribuído em 31/07/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, contudo, em que pese as razões recursais, entendo que sua
admissibilidade restou vulnerada, porquanto versa exclusivamente sobre matéria alheia à
realidade processual, razão pela qual não há como dele conhecer.
Vamos aos fatos. A ser intimado do lançamento, não se manifestou acerca da
dedução indevida de previdência oficial, no valor de R$ 74.127,46 (quota patronal), recolhida no
processo no 0746.1998.001.17.00-0, que tramitou na 1a Vara do Trabalho de Vitória/ES, conforme
lançado na DAA/2010 (fls. 63/71).
Quanto ao recurso propriamente dito, abstrai-se das razões recursais que o
Recorrente, embora não impugnando o lançamento no particular, também busca afastar a
omissão de rendimentos remanescente, alegando ser portador de moléstia grave, consoante a
legislação de regência, estando a decisão recorrida assim fundamentada em relação às matérias
suscitadas (fls. 87/89):
Da Matéria não Impugnada
Destaca-se, ainda, que o contribuinte não se manifestou em relação à infração de
Dedução Indevida de Previdência Oficial, no valor de R$ 74.127,46, tratando-se
de matéria não impugnada, consolidando-se a exigência fiscal, a teor do art. 17
do Decreto 70.235/72 que regula o Processo Administrativo Fiscal, equivalente a
um imposto suplementar de R$ 20.385,05, a ser acrescido de multa de ofício de
75% e juros de mora.
(...)
Do pedido de realização de perícia
Com relação ao pedido de realização de perícia, este deve ser negado de pronto,
tendo em vista a sua prescindibilidade.
Verifica-se que o contribuinte pretende comprovar ser portador de moléstia
grave. Todavia, como os rendimentos objeto do presente lançamento não se
referem à rendimentos de aposentadoria e a isenção prevista na legislação do
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.639 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.721516/2012-11
5
Imposto de Renda se restringe aos rendimentos de aposentadoria ou pensão,
não há qualquer sentido na realização da requerida perícia.
Ademais, a realização de perícia médica para emissão de Laudo Médico oficial,
com fins à obtenção de isenção dos rendimentos de aposentadoria, deve ser
realizada pelo contribuinte e o Laudo apresentado às fontes pagadoras.
Ressalta-se, por fim, que o contribuinte se aposentou somente em 14/09/2011,
conforme fl. 20, ou seja, após o ano calendário objeto do presente lançamento.
Portanto, indefiro o pedido de perícia.
Pois bem. Com relação às alegações de defesa, assim dispõe o art. 16, III do Decreto
no 70.235/1972 (PAF):
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Da leitura do inciso III do art. 16 acima, vê-se que os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta o recurso e os pontos de discordância em relação à decisão proferida, deverão
ser apresentados via de regra na impugnação, admitindo-se que novas razões sejam trazidas no
recurso voluntário somente quando essas se prestarem a contrapor a decisão recorrida.
Portanto, não conheço do recurso por se tratar de inovação recursal, uma vez que
a matéria recorrida (dedução indevida de previdência oficial, no valor de R$ 74.127,46) não foi
objeto de impugnação, operando-se na espécie a preclusão temporal.
Assim, aliado a falta de impugnação específica, os argumentos trazidos na peça
recursal não podem ser objeto de análise por este Colegiado, por falta de controvérsia em relação
à matéria de fundo, decorrente da ausência de defesa oportuna, devendo a decisão recorrida ser
mantida em sua integralidade.
Não obstante, a ainda que assim não fosse, no que tange à doença que lhe
acometera, e corroborando o acerto da decisão recorrida, vale registrar que, para fazer jus ao
benefício fiscal em face de moléstia grave, de fato, deverão ser cumpridos dois requisitos
cumulativos necessários à concessão da isenção pleiteada.
Um reporta-se à natureza dos valores recebidos que devem necessariamente ser
proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, que não foi atendido – tendo em vista que não
restou comprovada a natureza dos rendimentos recebidos no decorrer do ano de 2009, sendo certo
que o contribuinte se aposentou somente em 04/10/2011, ao teor da carta de concessão/memória
de cálculo emitida pelo INSS (fls. 20) – e o outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada
no texto legal, que também não foi satisfeito – isto porque não houve a apresentação de laudo
médico emitido por serviço oficial, na exata dicção da legislação de regência – o que desqualifica os
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.639 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.721516/2012-11
6
laudos instruídos com os documentos médicos particulares apresentados para motivar o pedido de
isenção (fls. 19, 114/124).
Neste contexto, não restando comprovado por documento hábil ser o Recorrente
portador de moléstia grave consoante a legislação de regência – que imprescinde da apresentação
do laudo médico pericial oficial devidamente formalizado, documento este relevante à obtenção do
benefício fiscal, além do fato de ter se aposentado somente no ano-calendário posterior ao período
autuado, e levando-se em conta que a norma isentiva deve ser interpretada literalmente, ao teor
do art. 111, II do CTN – não há como reconhecer eventual direito à isenção no caso concreto, cuja
matéria, aliás, já se encontra pacificada neste CARF, culminando com a edição da Súmula no 63:
Súmula no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
preclusão temporal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 151
DF CARF MF
Original